Tribunal: TJES
Processo: 5009541-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009541-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILENIO ENERGIA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça à pessoa jurídica agravante. A recorrente sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial, alegando mudança de sua condição financeira após a realização de um negócio de valor elevado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica pode pleitear o benefício da justiça gratuita; e (ii) determinar se a agravante comprovou a precariedade financeira exigida para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil vigente (art. 98, caput, do CPC/2015) e a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 481) permitem a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas, independentemente de possuírem fins lucrativos, desde que comprovem sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. Diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica não goza da presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015, sendo seu ônus demonstrar, mediante prova inequívoca, a precariedade de sua situação econômica.

5. No caso em exame, os documentos anexados não comprovaram despesas de alto valor ou outros elementos que demonstrem claramente a incapacidade da agravante de suportar os custos do processo. A empresa também não demonstrou mudança significativa em sua condição financeira que justificasse a concessão do benefício.

6. A análise do capital social e do volume de negócios da agravante indica que os custos processuais são irrisórios em relação à sua capacidade financeira, não havendo elementos que evidenciem prejuízo à continuidade de suas atividades empresariais.

7. A decisão de primeira instância se encontra devidamente fundamentada e correta ao afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita, desde que demonstre, de forma inequívoca, a precariedade de sua situação financeira.

2. A ausência de comprovação da incapacidade financeira afasta o direito à gratuidade de justiça da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Milênio Energia Ltda.

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. 9065981), e decisão que a integrou (fl. 684/verso), que, em
Ação de Embargos à Execução
, proposta pela agravante em face de
Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais
,
Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo
, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça.

Nas razões recursais (id. 9065976), sustenta a agravante, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua atividade, tendo em vista que a condição financeira dele mudou desde a aquisição do bem (ou realização do negócio) de valor elevado que motivou o indeferimento do pleito pelo juízo de piso.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

O art. 98,
caput
, do CPC/2015, positivou o entendimento sedimentado na jurisprudência que a pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade da justiça, entretanto não possui, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira, tal como ocorre em relação à pessoa física (art. 99, § 3º, do CPC/2015), sendo, portanto, seu ônus comprovar os requisitos para a obtenção desta benesse, isto é, a precariedade de sua situação financeira.

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo
Superior Tribunal de Justiça
do
Enunciado Sumular nº 481
, segundo o qual
“
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

Em pronunciamentos mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. (...) O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024, STJ).

Em outras palavras, muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica somente pode ser agraciada com este benefício se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

Estabelecida tal premissa, o cotejo dos elementos coligidos aos autos me levam a concluir que
a
pessoa jurídica agravante

não
faz jus à concessão do beneplácito solicitado
, tendo tal questão sido objeto de deliberação pelo juízo a quo de maneira aparentemente fundamentada, vejamos:

“
Registra-se, neste aspecto, que descurou a autora de demonstrar quais seriam os gastos habituais que a incapacitaria de arcar com o pagamento das custas sem o prejuízo do próprio sustento.

Destarte, à míngua de outros dados que possam demonstrar, claramente, que a situação financeira da parte autora que lhe impeça de arcar com as despesas processuais, a meu sentir, resta afastada a presunção de miserabilidade.”

De fato, por meio dos documentos anexados aos autos do processo originário, embora tenha sido demonstrado não se tratar de empresa de grande porte e que possui dívidas, não restaram comprovadas as despesas mensais de alto valor que impediriam o pagamento das custas processuais ou que estes trariam prejuízo para as atividades da agravante de modo a impossibilitar ou dificultar o desenvolvimento de suas atividades.

É dizer, os custos que lhe poderão advir da demanda, se cotejados com o capital social que ostenta e com o volume dos negócios que empreende, afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão sua situação financeira nem afetarão as suas atividades.

Quanto à mudança em sua condição financeira, esta não restou demonstrada por qualquer um dos documentos de comprovação anexados e, logo, não gozando da presunção de veracidade, esse aspecto não faz com que a empresa disponha do direito pleiteado.

Pelo exposto,
conheço

e
nego
provimento
ao recurso, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.